Tribunal: TJMT
Processo: 1080298-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080298-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA MAGALHAES - CPF: 031.055.401-21 (RECORRENTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), RICHARD LEIGNEL CARNEIRO - CPF: 094.653.147-14 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1080298-05.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ANDREIA MAGALHAES.

Recorrida: MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SEGURO BOLSA PROTEGIDA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de parte das cobranças indevidas relativas a seguros e serviços acessórios, condenando à restituição em dobro de valores e afastando o dano moral, sendo o recurso da autora voltado ao reconhecimento de dano moral e à restituição em dobro dos valores referentes ao seguro bolsa protegida .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro bolsa protegida, a justificar a cobrança; (ii) estabelecer se a mera cobrança de valores, sem prova de abalo à personalidade, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra que a recorrente aderiu expressamente ao seguro bolsa protegida, mediante assinatura de proposta específica.

A existência de contrato próprio afasta a alegação de cobrança indevida, bem como de venda casada ou vício de consentimento.

A restituição em dobro pressupõe cobrança indevida e má-fé, inexistentes quanto ao seguro regularmente contratado.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou outro fato agravante, não configura dano moral indenizável.

A caracterização do dano moral exige comprovação de violação a direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal.

A ausência de demonstração de abalo concreto e de tentativa de solução administrativa reforça a inexistência de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da adesão a contrato de seguro afasta a alegação de cobrança indevida e o direito à restituição.

A restituição em dobro exige demonstração de cobrança indevida associada à má-fé do fornecedor.

A mera cobrança indevida, sem negativação ou prova de abalo à personalidade, não configura dano moral indenizável.

O dano moral não se presume em hipóteses de inadimplemento contratual, exigindo prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; CPC, arts. 85, §8o, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1038395-58.2023.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 24.06.2024; TJMT, N.U 1033392-51.2025.8.11.0002, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 24.03.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade e inexigibilidade dos descontos discutidos referente ao serviço “seguro saúde – mais saúde”; e condenar a reclamada ao
ressarcimento em dobro dos valores
r
esultantes da soma 12 parcelas de R$ 57,90 cada, e de 4 parcelas de R$ 61,07
, devendo incidir correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil,
a partir do efetivo desembolso de cada parcela e

juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a

partir da citação
.

A recorrente requer a parcial reforma da sentença, visando a restituição, em dobro, referente ao seguro bolsa protegida e a condenação da recorrida em danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões e pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a recorrente relata, em suma, que mantém contrato de crédito junto à recorrida e ao receber as faturas, constatou a cobrança de valores referentes a seguros, bolsas, planos e tarifas adicionais nunca contratados ou autorizados, tais como bolsa protegida no valor de R$ 5,90 por 18 meses no montante total de R$ 106,20 (cento e seis reais e vinte centavos), plano de saúde no valor de R$ 61,00 por 18 meses no montante total de R$ 1.098,00 (um mil e noventa e oito reais) e outros que não lhe informaram quais eram, no valor de 109,85, por 18 meses, somando no montante total de R$ 1.977,33 (um mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos.

Ao juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade apenas das cobranças referente às tarifas e seguros cobrados, Bolsa protegida, Plano de saúde e outros, bem como indeferiu o pedido de danos morais em razão da ausência de reclamação administrativa.

O pedido recursal diz respeito apenas ao reconhecimento da ocorrência do dano moral e a restituição do valor referente ao serviço de seguro bolsa protegida, motivo pelo qual não adentrarei no mérito dos demais serviços que foram impugnados nos autos e reconhecidos na sentença.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, é possível constatar que a recorrente assinou a proposta de adesão ao seguro bolsa protegida premiável (id 356351876).

A recorrida elaborou contrato especifico quanto ao serviço bolsa protegida e, consequentemente, a recorrente não pode alegar a ocorrência de venda casada ou que foi coagida assiná-lo.

Desse modo, a falha na prestação do serviço, neste ponto, não deve ser reconhecida.

Apesar de reconhecer que houve falha na prestação do serviço quanto a cobrança dos serviços, tenho que a situação não foi capaz de causar lesão aos direitos da personalidade e honra da recorrente, pois a mera cobrança não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA.
HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA.
COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE NEVATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A simples cobrança indevida, sem demonstração de inscrição do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por si só, não gera obrigação de indenizar. 2- (...)

(N.U 1038395-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO DE LEITURA DO MEDIDOR. UNIDADE COM FORNECIMENTO SUSPENSO. INEXISTÊNCIA DE CONSUMO. REFATURAMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

A mera cobrança indevida, sem negativação ou interrupção do serviço, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É indevida a cobrança de consumo de energia elétrica quando demonstrada a inexistência de fornecimento no período faturado. 2. A incongruência entre leituras de medidor, aliada à ausência de prova da concessionária, autoriza o refaturamento em favor do consumidor.
3. A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou suspensão do serviço, não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 47; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003424-65.2025.8.11.0037, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 02.12.2025; TJMT, N.U 1056846-63.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2026.

(N.U 1033392-51.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

Registra-se que a recorrente não comprovou ter feito reclamação administrativa junto ao Procon ou no site consumidor.gov.

Os danos morais decorrentes da simples falha na prestação do serviço, sem o acréscimo de outro fato, não se presume, têm de ser comprovados. Com isso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026